Tribunal: STF
Processo: HC 219440
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE DOIS ALICATES DE UNHA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.8.2022, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Marcelo Izidoro Pimentel, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual desprovido o Recurso Especial n. 1.986.837/MG.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que o paciente foi denunciado pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de furto). Tem-se na denúncia:



    “Narra o incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 12h55, na Avenida João César de Oliveira, nº 2.788, no bairro Glória, nesta cidade e comarca de Contagem/MG, o denunciado, munido com animus furandi, tentou subtrair para si, 02 (dois) alicates de unha, marca Mio Cutelaria, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Drogaria Araújo, somente não conseguindo consumar seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato de sua ação ter sido percebida por um fiscal da loja que o abordou assim que deixou o estabelecimento levando a res furtiva debaixo da blusa que vestia. 



    Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado adentrou no referido estabelecimento comerciar e colocou debaixo da blusa que vestia 02 (dois) alicates de unha, marca Mio Cutelaria, tendo sua ação sido visualizada pelo fiscal Pablo Antônio Vieira dos Santos. 



    Em seguida, Marcelo saiu da loja com os objetos subtraídos sem efetuar o pagamento, razão pela qual foi abordado e detido pelo fiscal que lhe observava. 



    Diante dos fatos Pablo acionou a Policia Militar que compareceu ao local onde o denunciado já estava detido e, questionado sobre os fatos, Marcelo assumiu ter subtraído os 2 (dois) alicates da Drogaria para usar álcool. 



    O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia. 



    Laudo da res furtiva à fl. 36. 



    Consta nos autos que o denunciado é REINCIDENTE ESPECÍFICO (FAC e CAC de fls. 49/67). 



    Assim agindo, o denunciado Marcelo Izidoro Pimentel está incurso no art. 155, caput, c/c art, 14, inciso II e art. 61, 1, todos do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer, após recebida a presente denúncia, seja o denunciado citado para apresentação de defesa preliminar, designando-se, posteriormente, audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas, bem como para interrogatório do acusado, cumpridas as demais formalidades legais, para, ao final, serem condenados nas penas que lhes são cabíveis” (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    3. Em decisão de 4.9.2019, o juízo da Terceira Vara Criminal de Contagem/MG rejeitou a denúncia, aplicando à espécie o princípio da insignificância, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS denunciou MARCELO IZIDORO PIMENTEL, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II e art. 61, I, todos do CPB. 



    Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 12h55, na Avenida João César de Oliveira, nº 2788, no bairro Glória, nesta cidade e comarca de Contagem/MG, o denunciado, munido com animus furandi tentou subtrair para si, 02 (dois) alicates de unha, marca Mio Cutelaria, em prejuízo do estabelecimento comercial denominado Drogaria Araújo, somente não conseguindo consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Ora, tem-se que a conduta do denunciado, à vista do valor ínfimo da res furtiva é irrelevante e escassa de gravidade, em razão de que não revela uma agressão intolerável ao bem protegido, por absoluta falta de potencialidade ofensiva à ordem social ou econômica, desprovida, ainda, de significação e de expressividade, já que não ofendeu substancialmente o bem jurídico tutelado, a ponto de não merecer maior significado da norma penal, em face da sua insignificância. 



    Aplicável, in casu, o princípio, da insignificância, segundo o qual é desconsiderada a tipicidade de determinados fatos, vez que considerados penalmente irrelevantes, já que, por sua inexpressividade constituem-se em ações de bagatela, afastadas do campo de reprovabilidade, a ponto de não merecerem maior significado aos termos da norma penal, emergindo, pois, a completa falta de juízo de reprovação penal. 



    Nesse sentido é o escólio de César Roberto Bittencourt: 



    (…)



    É da jurisprudência: 



    (…)



    Assim já decidiu o então Egrégio Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais: 



    (…)



    Portanto, à vista de que o princípio da insignificância ou de bagatela afasta, in casu, a tipicidade da conduta imputada ao denunciado, tenho que a denúncia deva ser rejeitada. 



    Assim, REJEITO A DENÚNCIA, por ausência de condição da ação, qual seja, ausência de possibilidade jurídica do pedido pela tipicidade com base no art. 395, II, do Código de Processo Penal. 



    Em consequência, arquive-se o IP. 



    Com o trânsito em julgado, determino o preenchimento do boletim individual, nos termos do art. 809 do Código de Processo Penal, remetendo-o ao Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais, arquivando-se, após, com baixa na distribuição. 



    Expeça-se alvará de soltura, devendo o denunciado ser posto em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso. 



    Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, sem pedido de restituição, proceda-se a destruição dos objetos apreendidos” (fls. 47-50, e-doc. 4). 



    4. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra essa decisão. Em 18.2.2020, a Quinta Câmara Criminal deu provimento ao recurso para determinar o regular prosseguimento do processo. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE FURTO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL— REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO. O Princípio da Insignificância não encontra assento no Direito Penal Brasileiro, tratando-se de recurso interpretativo à margem da lei, impondo-se, pois, o regular processamento do feito em primeira instância. V.V. O princípio da insignificância, como instrumento corretivo da larga abrangência formal dos tipos penais, é aplicável no ordenamento jurídico brasileiro, decorrendo a possibilidade de sua incidência do arcabouço constitucional, em especial da vertente político criminal traçada na Constituição da República, acolhedora de um Direito Penal que intervenha na medida do necessário e que maximize as garantias, com efetivação dos princípios constantes do art. 5º da Constituição da República” (fls. 27, e-doc. 5). 



    5. Alegando a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente, foi interposto o Recurso Especial n. 1.986.837/MG no Superior Tribunal de Justiça, e, em 3.5.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, negou provimento ao recurso. Consta na decisão:



    “Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia. 



    Aponta o recorrente contrariedade ao art. 155, caput, do CP, por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, por se tratar do furto tentado de ‘02 alicates de unha, marca Mio Cutelaria, em estabelecimento comercial – Drogaria Araújo, ambos avaliados no valor total de R$65,00’ (fl. 220), razão por que requer o restabelecimento da decisão de rejeição da denúncia. 



    Contrarrazoado e admitido, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para receber a denúncia, ao fundamento de que ‘o recorrido é reincidente em crimes contra o patrimônio, conforme CAC (fls.66166). Ademais, não se pode afirmar que os bens furtados possuem valor inexpressivo ao ponto de permitir a aplicação do principio da insignificância’ (fl. 181). 



    Sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, embora o valor dos bens subtraídos (R$ 65,00) que representam em torno de 6,5% do salário mínimo vigente à época dos fatos, no valor de R$ 998,00, não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente reincidente. 



    Esta Corte Superior tem entendido não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância em casos como o presente, dada a ausência de mínima ofensividade da conduta. Confira-se: 



    (…)



    Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea a, segundo a qual ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial” 
(fls. 107-108, e-doc. 5). 



    6. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2.8.2022, nos termos da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. O princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A Terceira Seção, no julgamento do EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem ser a medida socialmente recomendável.



    3. A denúncia imputou ao acusado a tentativa de subtração de 2 alicates de unha de uma drogaria, no valor total de R$ 65,00. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o acórdão que proveu recurso em sentido estrito para determinar o prosseguimento da ação penal.



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 148, e-doc. 5).



    7. O acórdão prolatado no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que, “no presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de 02 (dois) alicates de unha, ambos avaliados no valor total de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) (fls.36).



    Dessa forma, a tentativa de furto cometido pelo paciente, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Anota que, “em relação à reincidência que pesa sobre o paciente e que foi destacado na r. decisão, não se deve analisar com critérios subjetivos e sim objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus: 



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 



    4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 15, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste à impetrante.



    9. O paciente foi denunciado pela tentativa de furto de dois alicates de unha de uma drogaria, avaliados no total de sessenta e cinco reais.



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.



    10.  A reiteração delitiva gera não apenas o desgaste jurídico na sociedade, como deficit de segurança jurídica e de confiança da sociedade no sistema de justiça. Bem de pequeno valor objeto de furto dezenas de vezes sem reação estatal desserve o sentido do direito e do respeito ao alheio que a decência de cada um e de todos obriga na vida em sociedade. E há que se dar resposta diferente ao furto esporádico de bem de valor insignificante ou multiplicado em práticas repetidas do mesmo delinquente.



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa de todas as circunstâncias do caso concreto, e não apenas do valor da coisa subtraída, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC n. 201.102-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração.



    11. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o Tribunal estadual realçou que o paciente “é reincidente em crimes contra o patrimônio, conforme CAC (fls. 66/66 sic)” (fl. 32, e-doc. 5).



    No acórdão impugnado nestes autos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o argumento da defesa de que o delito cometido pelo paciente seria insignificante. Estes os fundamentos do julgado:



    “Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na hipótese, o acórdão, ao reformar a decisão de rejeição da denúncia, destacou que o réu é reincidente, situação que afastaria a incidência do princípio da insignificância. 



    O entendimento encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp 221.999/RS, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem ser a medida socialmente recomendável. 



    Incide, assim, a Súmula 83 do STJ, contexto em que nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (fl. 153, e-doc. 5). 



    12. Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.



    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.



    Ausentes ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM” (HC n. 214.876-AgR, para o qual fui designada Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido” (RHC n. 212.351-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 190.585-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FURTO DE SEIS DESODORANTES E TEMPERO CULINÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VÍTIMA, SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A reincidência, mesmo que específica, não impede o reconhecimento do princípio da insignificância, mormente se verificado o preenchimento dos requisitos jurisprudencialmente construídos para a sua incidência. 



    3. A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 



    4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 205.902-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    13. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (sessenta e cinco reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, o caráter fragmentário do Direito Penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento de ausência de dano criminal efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Embora o paciente seja reincidente e tenha sido comprovada a tentativa de subtração, de drogaria, de dois alicates de unha no valor de sessenta e cinco reais e, ainda, considerando a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial, tendo sido o bem restituído à empresa, como consta dos autos, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.



    Não se desconhece a reincidência específica do agente, mas quanto ao fato delituoso objeto do presente processo está evidenciada nos autos a inexpressividade jurídica e econômica da conduta para os fins de subsunção do fato, com os contornos comprovados, aos ditames penais.



    Considerando-se as circunstâncias do caso e tendo sido comprovada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato praticado, afigura-se desproporcional o processamento do paciente.



    14. Pelo exposto, concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância ao caso, restabelecer a sentença 
de fls. 47/50 (e-doc. 4) pela qual rejeitada a denúncia no Processo 
n. 0079.19.015.206-0.



    Comunique-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Contagem/MG, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora